Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÃO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA, FIRME E COERENTE. RECURSO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. PARENTESCO POR AFINIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando praticado contra criança e/ou adolescente, o depoimento prestado se apresenta genuíno, verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Deve ser valorada negativamente a culpabilidade quando o crime foi cometido na presença de outro menor e o agente tentar se valer de elementos lúdicos ou brincadeiras de criança para convencer a vítima a praticar atos libidinosos, diante da maior reprovabilidade da conduta.
4. As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente quando o agente oferecer recompensas materiais para a menor em troca da prática de atos libidinosos, uma vez que tal conduta se mostra mais nociva, porquanto pode incutir na vítima a ideia de que sexo é moeda de troca, desvirtuando seu comportamento e sua formação na área sexual.
5. Não restando comprovado o abalo psicológico na vítima que excede ao tipo penal, não há que se falar em valoração negativa das consequências do crime.
6. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça “O fato de o parentesco ser por afinidade não afasta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal".
7. Não há bis in idem na incidência da agravante genérica do artigo 61, II, “f”, concomitantemente com a causa de aumento de pena do artigo 226, II, ambos do Código Penal, nos crimes sexuais cometidos em contexto de violência doméstica.
8. Apelação da defesa conhecida e não provida. Apelação da Assistência de Acusação conhecida e parcialmente provida e apelação da Acusação conhecida e provida.